Tribunal: TJDFT
Processo: 0007115-84.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0007115-84.2016.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CUATTRIN &amp; CUATTRIN INFORMATICA E ADMINISTRADORA LTDA - ME D E S P A C H O A Apelação dos Réus (ID 19867419), que não são beneficiários da justiça gratuita, não foi instruída com o comprovante do pagamento das custas recursais. Diante desse cenário e em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator